Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729766-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDI NUNES PINHEIRO AGRAVADO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA D E C I S Ã O A decisão de ID 74368141 determinou que o agravante juntasse os documentos indicados para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. O agravante aduz que houve deferimento tácito na primeira instância. Caso não seja esse o entendimento desta Relatora, postulou a concessão de prazo para apresentar os documentos solicitados. Decido. Com feito, conforme já esclarecido na decisão de ID 74368141 não houve deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem. Esta Relatora tem o entendimento de que a gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Desse modo, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos os documentos já listados na decisão de ID 74368141, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora